Tribunal: TJMT
Processo: 0032935-36.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0032935-36.2013.8.11.0041
RECORRENTE: CENITA MARIA BERTOLDO SOARES
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por CENITA MARIA BERTOLDO SOARES com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 109535959):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CÉDULA BANCÁRIA - EXONERAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - NULIDADE DE FIANÇA – NÃO VERIFICADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I - O aval é uma garantia autônoma, e aquele que lança a sua assinatura no título na qualidade de avalista se vincula diretamente ao credor, independentemente da obrigação que avalizou. Mesmo que a obrigação principal seja nula ou não se concretize, o aval é válido e deve ser honrado pelo avalista. Dessa forma, os argumentos lançados pela parte recorrente não possuem serventia jurídica para eximi-la da obrigação assumida, motivo pelo qual a sentença atacada não merece censura.
II - Se a parte manifestou-se de forma voluntária que responderia, solidária e integramente, pelo pagamento da dívida, seja no período inicial da avença ou nos prazos de prorrogação, não pode pretender, regra geral, em eximir-se de sua responsabilidade sem quitar o débito”. (TJMT – SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAC n. 0032935-36.2013.8.11.0041, Relator (a): SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 17/11/2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados. (id. 116194456).
Alega-se violação aos artigos 489, § 1o, II, III, e IV, e 1022, II, do Código de Processo Civil, artigos 424 e 835 do Código Civil e artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que a parte recorrente firmou contrato de abertura de crédito BB Giro Empresa Flex, juntamente com seu cônjuge a época, aderindo como fiadora conforme o que afirma a cláusula trigésima.
Assevera que a recorrente figura como devedora solidária por força deste contrato firmado pela empresa do ex-marido. Desse modo, a recorrente nunca participou do quadro societário da pessoa jurídica, não possuindo nenhum bem para garantir a dívida da empresa.
Aduz que “(...) que a assinatura da Recorrente no referido contrato se deve única e exclusivamente em razão de, à época, ser esposa de Ismail Constantino Lalis Soares, sócio/proprietário pessoa jurídica Briaze Construtora Ltda. Só isso e nada mais do que isso”.
Requer a nulidade da cláusula trigésima que traz a condição de fiadora/devedora solidária da parte recorrente.
Recurso tempestivo (id. 119538993).
Contrarrazões (id. 121443489).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, II, III, e IV, e 1022, II, do CPC – Decisão sem omissão e fundamentada
A parte recorrente alega que o acórdão recorrido não analisou o argumento de nulidade da cláusula de adesão que impôs a sua condição de devedora solidária por força da fiança.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se em relação ao aludido ponto, não como quer a parte recorrente mas suficiente para o deslinde da controvérsia, como se observa na transcrição abaixo:
“(...) A tese recursal funda-se irresignação da fiadora, ora recorrente, em ter sido condenada solidariamente na dívida perquirida uma vez que não compunha o quadro societário da empresa contraente da dívida, além de afirmar não ter patrimônio suficiente para saldar a dívida.
Pois bem.
(...) Há diferenças entre os contratos de fiança e aval. O aval é prestado para garantir um título de crédito de crédito extrajudicial, a exemplo da cédula de crédito bancária ora perquirida, por sua vez, a fiança pode ser prestada para garantir qualquer relação contratual.
Outra diferença entre o aval e a fiança é o fato de que o aval garante exclusivamente uma obrigação líquida de pagamento, isso porque o aval consiste em uma garantia de título de crédito, já a fiança garante todas as obrigações assumidas e cláusulas previstas em um contrato, sejam elas líquidas ou ilíquidas.
Outrossim, o prestador do aval pode ser acionado para pagamento antes mesmo do avalizado, pois é também devedor principal, o que não ocorre na fiança.
A parte recorrente rebela-se contra a sentença exarada em instancia primeva alegando não compor o quadro societário da empresa que entabulou com a instituição financeira a cédula de crédito bancária inadimplida, aduz também que somente aceitou ser avalista em decorrência de à época estar casada com um dos sócios da empresa.
(...) O avalista não pode alegar perante terceiros de boa-fé exceções pessoais que teria contra o avalizado, pois ele cumpre a função de garantir o título de crédito, e não a pessoa. Já no contrato de fiança, é dado ao fiador alegar defesas pessoais contra o credor.
(...) O aval é uma garantia autônoma, e aquele que lança a sua assinatura no título na qualidade de avalista se vincula diretamente ao credor, independentemente da obrigação que avalizou. Mesmo que a obrigação principal seja nula ou não se concretize, o aval é válido e deve ser honrado pelo avalista.
Dessa forma, os argumentos lançados pela parte recorrente não possuem serventia jurídica para eximi-la da obrigação assumida, motivo pelo qual a sentença atacada não merece censura.
(...) Cumpre salientar ao embargante que foi feita diferenciação entre aval e fiança, uma vez que restou evidenciado pelo recorrente o desconhecimento acerca da matéria, contudo, salutar repisá-la pela terceira vez diante da sua não compreensão.
O aval é uma garantia autônoma, e aquele que lança a sua assinatura no título na qualidade de avalista se vincula diretamente ao credor, independentemente da obrigação que avalizou. Mesmo que a obrigação principal seja nula ou não se concretize, o aval é válido e deve ser honrado pelo avalista. Dessa forma, os argumentos lançados pela parte recorrente não possuem serventia jurídica para eximi-la da obrigação assumida, motivo pelo qual a sentença atacada não merece censura.
Se a parte manifestou-se de forma voluntária que responderia, solidária e integramente, pelo pagamento da dívida, seja no período inicial da avença ou nos prazos de prorrogação, não pode pretender, regra geral, em eximir-se de sua responsabilidade sem quitar o débito”. (ids. 109535959 e 116194456) (g.n).
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, II, III, e IV, e 1022, I e II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020). (g.n.)
Cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ)
Consoante a previsão das Súmulas 5 e 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível a simples interpretação de cláusula contratual, tampouco o reexame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação direta das leis federais.
No caso, quanto à suposta violação aos artigos 424 e 835 do CC e artigo 51, IV, do CDC, ressalta-se que para verificar se a cláusula 30 (trigésima) do Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex deve ser declarada nula diante da adesão da parte recorrente na condição de fiadora/devedora solidária, uma vez que nunca fez parte do quadro societário da empresa que era do seu então marido, é necessário o exame de prova documental para a interpretação das cláusulas contratuais, atraindo a aplicação do óbice sumular.
A propósito:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA ORIGEM NÃO COMBATIDOS NO ESPECIAL. SÚMULA 283 DO STF, POR ANALOGIA. CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM ACERCA DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
1. É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido apto, por si só, a manter a conclusão a que chegou a Corte Estadual (Súmula 283 do STF).
2. Adotar as alegações de falta de preenchimento dos requisitos da nota promissória, afastando a premissa de fato fixada pela Corte de origem, de que "no documento que instrui a presente ação monitória restou especificado que o pagamento de tal título poderia ser realizado em moeda nacional", a fim de reconhecer, por conseguinte, a alegada existência da fiança, e não do aval, demanda reexame de contexto fático-probatório, obstado nesta Corte, segundo as Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1413891/PR, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017). (g.n)
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar a interpretação de cláusula contratual e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC,
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça